Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-47.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007469-47.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALICERCE MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 07.540.223/0001-90 (EMBARGANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (EMBARGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1007469-47.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
ALICERCE MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - EPP

EMBARGADO:
TIM CELULAR S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –PROCEDÊNCIA – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – PRAZO DE PERMANÊNCIA POR 24 MESES – CANCELAMENTO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DE MULTA

–

CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA – ARTIGO 59 DA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO PROVIDO
– OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ALICERCE MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI - EPP
opõe recurso de embargos de declaração (ID 193847169), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 192130667, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pela
TIM CELULAR S.A.
, ora embargada,

que, à unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a sentença monocrática e julgar improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta a embargante que como o ônus
probandi
foi invertido, competia à embargada colacionar aos autos documentos probatórios de que seus serviços foram prestados sem intercorrências.

Alega que o nome e a imagem da empresa autora foram abalados, uma vez que seus clientes não conseguiam entrar em contato em razão do não funcionamento das linhas telefônicas e, assim, ficaram insatisfeitos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 196102189).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega que como o ônus
probandi
foi invertido, competia à embargada colacionar aos autos documentos probatórios de que seus serviços foram prestados sem intercorrências.

E ainda, que o nome e a imagem da empresa autora foram abalados, uma vez que seus clientes não conseguiam entrar em contato em razão do não funcionamento das linhas telefônicas e, assim, ficaram insatisfeitos.

Portanto, fica evidente que pretendem em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, o acórdão analisou todos os pontos do recurso de forma fundamentada
.
Vejamos:

“Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, era cliente da operadora Vivo Telefonia Móvel e que por ter recebido proposta mais vantajosa da requerida/apelante, efetivou a portabilidade, contratando os seus serviços de telefonia móvel em 18/07/2017.

Segundo a demandante, desde o início da contratação teve problemas com queda de sinal, ausência de
internet
dentre outros, e que apesar de instada, a requerida permanecia inerte em relação à solução dos problemas.

Consta que em razão disso, solicitou a rescisão do contrato, mas foi cobrada uma multa de 22 meses, relativa ao período que faltava para o cumprimento integral do contrato.

Alega que no mês de outubro de 2017 foi emitida uma fatura relativa à multa no valor de R$ 12.369,00 (doze mil trezentos e sessenta e nove reais), a qual ensejou na negativação dos dados da parte autora.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Com efeito, conquanto o artigo 57, § 1º, da Resolução nº 632/2014 da ANATEL (que dispõe sobre o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC) estabeleça que o prazo máximo de permanência do consumidor vinculado ao contratado é de 12 (doze) meses, interpretando-o em conjunto com o art. 59 da mesma resolução, depreende-se que tal limitação somente se aplica
às pessoas físicas
.

Isso porque, o art. 59 dispõe, de forma expressa, que não há prazo máximo para consumidor corporativo. Vejamos:

"
Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

[...]

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor
corporativo é de livre negociação
, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato
."

No caso, verifica-se que o contrato firmado entre as partes, assinado pelo representante legal da apelante em
18/07/2017
, prevê tempo de vigência de 24 meses (ID 188481706).

De se destacar que consta do
item 1.1
do referido contrato que, em razão dos benefícios comerciais concedidos à demandante, esta comprometia-se a permanecer vinculada ao Plano de Serviço optando pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), (ID 188481706 - Pág. 4).

Já na cláusula terceira-cancelamento, restou estabelecido que:

“
3.1 O cancelamento antecipado ao tempo da Permanência, sujeitará o CLIENTE ao pagamento de multa, proporcional ao tempo restante da Permanência e ao valor do benefício oferecido, observando os valores das tabelas abaixo.

[...]

3.1.1 Para cálculo do valor devido em caso de cancelamento deve ser multiplicado o valor da multa pela quantidade de meses faltantes
.”

Verifica-se ainda que a autora requereu a rescisão do contrato dois meses depois da contratação, em setembro/2017.

Por outro lado, apesar das alegações da apelada de falhas na prestação de serviços pela recorrida, não trouxe aos autos provas nesse sentido, a exemplo de protocolos de atendimento relativos às reclamações realizadas perante à requerida.

Destarte, comprovado que os serviços de telefonia foram contratados com cláusula de prazo de permanência de 24 meses, o que é permitido para pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, bem como que a apelada o rescindiu antes do término do período de fidelização, não demonstrando a efetiva falha na prestação de serviços pela recorrida a ensejar tal rompimento, cabível a cobrança de multa pela operadora de telefonia.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados, incluindo recurso de minha relatoria:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – MIGRAÇÃO PARA OUTRA OPERADORA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR AO PLANO POR PRAZO SUPERIOR A DOZE MESES

– DESCABIMENTO –CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA – ARTIGO 59 DA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL – LEGALIDADE DA MULTA COBRADA – RECURSO DESPROVIDO."

Rejeita-se a preliminar de intempestividade se evidenciado dos autos que a apelação cível foi interposta no último dia do prazo recursal, considerando a suspensão dos prazos processuais em virtude da pandemia causada pelo Covid-19.

Comprovado que os serviços de telefonia foram contratados com cláusula de prazo de permanência de 24 meses –

o que é permitido para pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, bem como que a autora o rescindiu antes do término do período de fidelização, não demonstrando a falha na prestação de serviços pela requerida a ensejar tal rompimento, plenamente cabível a cobrança de mula pela operadora de telefonia
." (TJMT - RAC 1001404-70.2017.8.11.0041 -Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. DesaMarilsen Andrade Addario, j. 19.08.2020, p. DJE 26.08.2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – CANCELAMENTO DE LINHA - COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO – EXIGIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Em se tratando de contrato firmado entre a operadora de telefonia e pessoa jurídica, não há falar em limitação do prazo de permanência mínima a 12 (doze) meses, sendo válida a estipulação do período de 24 (vinte e quatro) meses de carência, porquanto, nos termos do art. 59 da resolução nº 632/2014 da ANATEL, para os consumidores corporativos, o prazo de permanência pode ser livremente estipulado. Não há que se falar em descumprimento do contrato pela empresa de telefonia, em decorrência da alegada falha na prestação dos serviços, uma vez que ausente comprovação do alegado (art. 373, I, do CPC). Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos
.” (TJMT - N.U 1002541-40.2018.8.11.0013 - Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 9.10.2019, p. DJE 16.10.2019)

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - FIDELIZAÇÃO - PRAZO 24 MESES - IMPOSSIBILIDADE - MULTA - APLICAÇÃO.

- O prazo de permanência nos contratos firmados pela operadora com o consumidor corporativo pode ser livremente negociado, desde que seja garantida a possibilidade de contratar plano com cláusula de fidelização por 12 meses conforme art. 59 da Resolução 632 da ANATEL.

- A rescisão contratual desmotivada pelo usuário antes do término do prazo de fidelização autoriza a cobrança da multa prevista no pacto de forma proporcional ao período faltante
."

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.17.099115-2/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/0020, publicação da súmula em 19/06/2020)

"
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESCISÃO DO CONTRATO. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. EXIGIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Em se tratando de contrato firmado entre a operadora de telefonia e pessoa jurídica, não há falar em limitação do prazo de permanência mínima a 12 (doze) meses, sendo válida a estipulação do período de 24 (vinte e quatro) meses de carência, porquanto, nos termos do art. 59 da resolução nº 632/2014 da ANATEL, para os consumidores corporativos, o prazo de permanência pode ser livremente estipulado. Descumprimento do contrato pela empresa de telefonia, em decorrência da alegada falha na cobertura do sinal que não restou minimamente comprovada. Reconhecido o direito à rescisão do contrato e à portabilidade das linhas telefônicas, sendo, contudo, inarredável a cobrança da multa pelo rompimento do contrato antes do transcurso do prazo mínimo de permanência. Dano moral por inscrição nos órgãos de inadimplentes não verificada, porquanto sequer demonstrada sua efetivação. Redistribuição do ônus de sucumbência. APELAÇÃO PROVIDA
". (TJRS - Apelação Cível, Nº 70078773777, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 08-11-2018)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática para julgar improcedente a ação. Por consequência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.-
” (ID 192130667)

Conforme se observa, o acórdão embargado esclareceu fundamentadamente os motivos que ensejaram o reconhecimento da legalidade da multa pelo não cumprimento do prazo de fidelização e a consequente reforma da sentença para julgar improcedente ação.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024